Tribunal: STF
Processo: RE 555857
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Sucumbência recíproca. Fixação exata.
   Juízo da Execução. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.